Tribunal: TJBA
Processo: 8006634-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006634-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAGNOLIA PINTO DE CASTRO

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A9

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS NÃO EVIDENCIADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INFERIOR A UM ANO É PERMITIDA. PRECEDENTES. TABELA PRICE. ADEQUADA PARA O CONTRATO EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEM ABUSIVIDADE, A MORA RESTA CARACTERIZADA. COBRANÇA DA TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO - TEB DO SEGURO CONTRATADO JUNTO COM O FINANCIAMENTO. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA AFASTAR A TEB. RECURSO CONHECIDO PARA SER PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de financiamento de veículo, firmado em 16/08/2022.

II. Questão em discussão:
Exclusão da capitalização mensal dos juros, da taxa de comissão de permanência e taxas de emissão de carnê/boleto e abertura de conta, e da tabela price. Afastamento da mora, permissão para consignação em pagamento, autorização para Recorrente permanecer na posse do veículo e proibição do Réu Apelado de promover a negativação dos seus dados.

III. Razões de decidir:
Relação de consumo. Juros aplicado está abaixo de 1,5 a média do BACEN. Cobrança de taxa de emissão de boleto é indevida. Ausência de previsão da comissão de permanência. Capitalização de juros inferior a um ano é permitida.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido. Pedido parcialmente procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006634-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MAGNOLIA PINTO DE CASTRO e como Apelado BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça